Tribunal: TJDFT
Processo: 0025188-13.2016.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0025188-13.2016.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DIRECIONAL ENGENHARIA S/A DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ONALT. COBRANÇA. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO JUÍZO SINGULAR. SENTENÇA CITRA PETITA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CAUSA MADURA. IRDR No 10. NATUREZA JURÍDICA DE CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. ART. 1o, DO DECRETO No 20.910/32. 1. A despeito da configuração de sentença citra petita, considerando que se trata de matéria de ordem pública e que constam nos autos elementos suficientes ao deslinde da controvérsia, já submetido ao contraditório, deve-se aplicar a teoria da causa madura, nos termos do art. 1.013, § 3o, inciso I, do CPC, sendo desnecessário o retorno dos autos à Vara de origem. 2. No julgamento do IRDR n.o 2017.00.2.02180-8, a Câmara de Uniformização de Jurisprudência deste Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese: “A Outorga Onerosa de Alteração de Uso - ONALT, por não ostentar natureza tributária, tem por objeto relação jurídica de direito administrativo, devendo, na ausência de prazo prescricional específico, ser aplicadas as disposições do art. 1o do Decreto no 20.910/32, incidindo o prazo prescricional de cinco anos, a partir da data de expedição do alvará de construção ou alvará de funcionamento”. 3. Apelação provida. No especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 4o, 26, 28, 29 e 31, todos da Lei 10.257/2001(ESTATUTO DA CIDADE), asseverando que a intimação do beneficiário da outorga urbanística para a regularização de sua situação, com o pagamento da contrapartida devida, não é mero exercício de um direito, mas cumprimento de um dever legal, de tal modo que não há que se falar em prescrição ou decadência do cumprimento de um dever, especialmente quando este diz respeito a preservar e proteger os direitos difusos da coletividade a uma cidade sustentável. Afirma que ao dano à ordem urbanística de caráter continuado não incide a prescrição, enquanto persistir a irregularidade urbanística. Pondera que não tendo se desincumbido do ônus, o recorrido não poderia se beneficiar da situação mais vantajosa de alterar a destinação dos imóveis e construir um lucrativo empreendimento imobiliário, causando impactos e prejuízos diretos à coletividade vizinha; c) artigo 205 do CC, argumentando que não se aplica o Decreto 20.910/32, porquanto a relação jurídica estabelecida entre o particular e o Estado, que lhe outorga onerosamente o direito de alterar a destinação de seu imóvel, é de direito urbanístico e se aproxima, pela livre expressão das vontades, de um contrato. Defende que não há que se invocar o direito administrativo e dizer que o prazo prescricional é de 5 (cinco) anos, com fundamento no art. 1o do Decreto no 20.910/32, uma vez que se refere a direito urbanístico. Aduz que tampouco se refere à matéria tributária, pois o crédito representado pelo valor devido como contrapartida em razão da ODIR não tem caráter tributário, mas de preço público. Subsidiariamente, ainda que se entenda pela prescrição, enfatiza que o termo a quo seria diverso, porquanto o crédito somente passou a existir com a apuração e exigência feita por meio da notificação para pagamento, ocorrida em outubro de 2020, o que afastaria a tese de ocorrência da prescrição; d) artigo 884 do Código Civil, sustentando que o particular beneficiário que se nega a repor a perda experimentada pela sociedade (não pagamento da ONALT), apesar de usufruir da alteração do uso, enriquece-se ilicitamente. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria e repisar os argumentos expendidos no apelo especial, aponta transgressão aos artigos 30, 170, e 182, todos da Constituição Federal. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, quanto ao recurso especial, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, inexiste “maltrato ao art. 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, quando o acórdão recorrido, ainda que de forma sucinta, aprecia com clareza as questões essenciais ao julgamento da lide? e ?não ocorrência de afronta ao art. 489, § 1o, inciso IV, do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (REsp 1799962/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 9/2/2021). No mesmo sentido, veja-se o AgInt no AREsp 1636504/RS (Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 28/10/2021). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no que se refere ao indicado malferimento aos artigos 4o, 26, 28, 29 e 31, todos da Lei 10.257/2001, porque referidos dispositivos de lei não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, nos moldes dos enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “Há manifesta ausência de prequestionamento, a atrair a aplicação da Súmula 211 do STJ, quando o Tribunal de origem não emite juízo de valor sobre a tese relacionada ao dispositivo de lei supostamente violado, mesmo após opostos embargos de declaração” (AgInt no AREsp 1818022/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 12/4/2022). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo no tocante à suposta ofensa ao artigo 205 do CC, uma vez que a decisão recorrida está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: O entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que "A Outorga Onerosa de Alteração de Uso - ONALT, por não ostentar natureza tributária, tem por objeto relação jurídica de direito administrativo, devendo, na ausência de prazo prescricional específico, ser aplicada as disposições do art. 1o do Decreto no 20.910/32, incidindo o prazo prescricional de cinco anos, a partir da data de expedição do alvará de construção ou alvará de funcionamento" (AREsp n. 2.089.302, Ministro Francisco Falcão, DJe de 22/6/2022). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). No mesmo sentido: AgRg nos EDcl no AREsp 1771142/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 12/3/2022. Demais disso, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “no presente caso, analisando-se a documentação constante nos autos, verifica-se que o alvará de construção do imóvel objeto da lide foi expedido em 10/12/2007 (ID no 4022413 - Pág. 9). Assim sendo, a prescrição para a cobrança da ONALT operou-se em dezembro de 2012 (ID 25994291). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Igual sorte colhe o apelo extremo no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 30, 170, e 182, todos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “é inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. O Supremo Tribunal Federal não admite a tese do chamado prequestionamento implícito” (ARE 1374062 AgR, Relator RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 1o/6/2022). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005